Tribunal: TJBA
Processo: 8001515-16.2019.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001515-16.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: DAILDES PEREIRA MACHADO e outros Advogado(s):RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. REGULAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, condenando o ESTADO DA BAHIA a providenciar transferência hospitalar do autor para realização de gasometria arterial e tratamento especializado no Hospital Regional de Irecê. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que impôs ao ESTADO DA BAHIA a obrigação de transferência hospitalar para realização de procedimento especializado, bem como se o posterior falecimento do paciente acarretaria a perda do objeto da ação. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, é dever do Estado e deve ser assegurado mediante políticas públicas que permitam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. A necessidade de transferência hospitalar, devidamente comprovada por documentação médica, configura direito subjetivo do paciente, não podendo ser obstada por alegações de restrições orçamentárias. 5. O cumprimento da tutela de urgência e posterior falecimento do paciente não implica perda do objeto da ação, sendo necessária a confirmação da tutela por sentença definitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A determinação judicial de transferência hospitalar para tratamento especializado, quando comprovada sua necessidade, não configura violação ao princípio da separação dos poderes. 2. O cumprimento da tutela antecipada e o posterior falecimento do paciente não acarretam a perda do objeto da ação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 824414 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/11/2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8001515-16.2019.8.05.0110, oriundo da comarca de Irecê, em que figura como remetente o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE IRECÊ, e, como interessados, DAILDES PEREIRA MACHADO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, pelas razões contidas no voto condutor.